Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-37.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800937-37.2021.8.14.0046

APELANTE: JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, REGIS SOTERIO BRAGA MARTINS, MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, RODRIGO COSTA DA UMGRIA, JOAO LEITE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 70, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: TESE PRELIMINAR REJEITADA.

1. observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, cometido com emprego de arma de fogo, destruição ou rompimento de obstáculo, e restrição de liberdade das vítimas, sendo subtraído patrimônio de agências bancárias no interior do Estado.

2. Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade dos ora apelantes.

3. tese preliminar rejeitada.

2.
CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
: NÃO ACOLHIDO.

1. em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, e a negativa de autoria apresentada pelos ora apelantes perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

2. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

3. A de se destacar, ainda, em relação a autoria delitiva, que foram obtidas provas seguras acerca da participação dos ora apelantes na empreitada criminosa ora apurada, através das interceptações telefônicas no aparelho telefônico Samsung J8, IMEI nº 359.209.091.521.116, subtraído no município de Xinguara/PA, e demais dados disponíveis no Relatório de Informação, ID 17659112, págs. 03-10, pelo Relatório de Contextualização, ID 17659113, págs. 01-15, e ID 17659114, págs. 01-12, pelo Relatório de Inteligência Investigação e Análise da Operação “Armagedon”, ID 17659114, págs. 15-22, e ID 17659315, págs. 01-07, pelo Auto de Constatação nº 012/2019, ID 17659315, págs. 14-19, ID 17659316, págs. 01-37, ID 17659317, págs. 01-22, e ID 17659318, págs. 01-11, anexos aos autos.

4. Nestes termos, observo que a pretendida desclassificação da conduta para a modalidade tentada, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, não merece prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

5. Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal.

6. Condenação mantida.

3.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO CONFIGURADO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. para a configuração do crime de associação criminosa, previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal, é necessário o fim específico de cometer uma série de crimes, não importa se idênticos ou de espécies distintas. Desta forma, não basta a mera vontade de se associar; é imprescindível a consciência de estar unindo-se a outros indivíduos para cometer vários crimes. Precedentes.

2. Conforme apurado nos autos, houve uma prévia associação entre os agentes, com o intuito de efetuar diversos assaltos à agências bancárias no interior do Estado, com emprego de explosivos e armas de alto calibre, havendo nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios, para a efetiva consumação da empreitada delitiva.

3. Assim sendo, resta, sem sombra de dúvidas, tipificada a conduta ilícita descrita no referido dispositivo legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jonildo Antônio Alves Oliveira
,
Francisco Alves dos Santos
,
Regis Soterio Braga Martins
,
Mário de Souza Ribeiro Júnior
,
Rodrigo Costa da Umgria
e
João Leite dos Santos
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa,
em relação a
Jonildo
, e em
14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, em relação a
Francisco
,
Regis
,
Mário
,
Rodrigo
e
João
, a serem cumpridas
inicialmente
em
regime fechado
, todos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo, e destruição de obstáculo, em concurso formal de crimes, e crime de associação criminosa, em concurso material de crimes
, nos moldes dos
artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, c/c artigo 70, c/c artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17659338, que nos dias
04 e 11/01/2019
, por volta de 07h30min e 01h40min, respectivamente, no município de
Rondon do Pará
, os denunciados
Jonildo Antônio Alves Oliveira
,
Francisco Alves dos Santos
,
Regis Soterio Braga Martins
,
Mário de Souza Ribeiro Júnior
,
Rodrigo Costa da Umgria
e
João Leite dos Santos
, ora apelantes, previamente associados para o fim específico de cometer crimes, com desígnio de vontades e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e por intermédio de restrição de liberdade da vítima, subtraíram, em proveito comum,
01 (um) veículo Jeep Compass Longitude Diesel
, cor prata, ano/modelo 2017/2017, placa QDT 3023, chassi 988675126HKH20343, Renavam 1114910934,
01 (um) aparelho celular Apple X
, 256gb, cor branca, a quantia de
R$ 800,00 (oitocentos) reais
, e
01 (um) óculos de sol
, pertencentes à vítima
Marilene Barbon
.

Consta ainda que os ora apelantes, mediante destruição de obstáculo, com emprego de explosivo e restrição da liberdade de reféns, subtraíram, em proveito comum, a quantia de
R$ 98.000,00 (noventa e oito mil)
reais da instituição bancária SICREDI, bem como, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, destruição de obstáculo, e com emprego de explosivo e restrição da liberdade de reféns, subtraíram do vigilante do Banpará, a vítima
Enilson Leonildo da Conceição
,
01 (um) revólver calibre .38
, nº 791567, e 02 (dois) coletes balísticos de nº 98203 e 98204, assim com tentaram subtrair valores do
Banco
BANPARÁ, na consumando seus intentos em relação a este por circunstâncias alheias a sua vontade, e também, nas mesmas circunstâncias, subtraíram quantia em dinheiro do BANCO DO BRASIL, cujo valor ainda não foi apurado.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal
, em relação à vítima
Marilene Barbon
; no
artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, e §2º-B, do Código Penal
, por
03 (três) vezes
, em relação às instituições financeiras
Sicredi
,
Banco do Brasil
e ainda em relação ao vigilante do
Banpará
, a vítima
Enilson Leonildo da Conceição
, no
artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, e §2º-B c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, em relação ao
Banpará
, e no
artigo 288, do Código Penal
, em concurso material de crimes,
artigo 69 do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
22/03/2021
, ID 17659339, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
22/10/2023
, ID 17659617.

Em
09/11/2023
, ID 17659659, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação em favor de Jonildo Antônio Alves Oliveira, Francisco Alves dos Santos, Regis Soterio Braga Martins, Mario Ribeiro de Souza Júnior, Rodrigo Costa da Umgria e João Leite dos Santos.

Em suas
razões recursais
, ID 17659659, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade aos ora apelantes, em razão da ausência de fundamentação da decisão condenatória que manteve a sua prisão preventiva. No mérito, postulou pela absolvição dos ora apelantes da prática do crime de roubo majorado, sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, e, concomitantemente, solicitou a absolvição dos ora apelantes do crime de associação criminosa, não estando demonstrado nos autos a permanência e estabilidade do vínculo associativo entre os agentes.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17659666, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18857529, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Ao
revisor (a)
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Jonildo Antônio Alves Oliveira
,
Francisco Alves dos Santos
,
Regis Soterio Braga Martins
,
Mário de Souza Ribeiro Júnior
,
Rodrigo Costa da Umgria
e
João Leite dos Santos
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa,
em relação a
Jonildo
, e em
14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, em relação a
Francisco
,
Regis
,
Mário
,
Rodrigo
e
João
, a serem cumpridas
inicialmente
em
regime fechado
, todos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo, e destruição de obstáculo, em concurso formal de crimes, e crime de associação criminosa, em concurso material de crimes
, nos moldes dos
artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, c/c artigo 70, c/c artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17659659, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade aos ora apelantes, em razão da ausência de fundamentação da decisão condenatória que manteve a sua prisão preventiva. No mérito, postulou pela absolvição dos ora apelantes da prática do crime de roubo majorado, sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, e, concomitantemente, solicitou a absolvição dos ora apelantes do crime de associação criminosa, não estando demonstrado nos autos a permanência e estabilidade do vínculo associativo entre os agentes.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto,
prima facie
, que a pretensão preliminar ora almejada
não merece prosperar
.

Recentemente, a
3ª Terceira Turma de Direito Penal
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, no julgamento da
Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015
, sob a relatoria do nobre
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, assentou ser possível conhecer e analisar de pedido de revogação da prisão preventiva e/ou possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, em sede de apelação, com base no princípio da ampla devolutividade recursal.

Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DECOTADA. NOVA PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada
. 2. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007263-76.2020.8.14.0015 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/08/2022).
Grifei

Coadunando com o entendimento firmado neste Eg. Tribunal, passo à analisar o
pedido de concessão de recorrer em liberdade
pretendido pela defesa.

O
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
, in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...);

§1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal.

O posicionamento do
Supremo Tribunal Federa - STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
HC
nº 99.914
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido. Vejamos:

“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...).”

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar os ora apelantes, motivou escorreitamente a
impossibilidade
de se conceder o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...). g.
Direito de Apelar em Liberdade
(§1º, artigo 387, do CPP): Mesmo com o término da instrução processual,
os requisitos que ensejaram à decretação da prisão preventiva dos sentenciados ainda subsistem
. Cumpre destacar que
os réus fugiram do distrito da culpa
,
portanto
,
dificultaram a ação das autoridades
,
o que também justifica a segregação cautelar
. Assim,
forçoso concluir que a prisão processual se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal
,
de modo que resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
. Ainda, l
evo em consideração o modus operandi empregado na conduta delitiva e a gravidade dos delitos
. Por óbvio,
estes delitos causaram intensa indignação e geraram no tecido social incontrolável e ansiosa expectativa de uma justa contraprestação jurisdicional
. A comunidade deve respeitar a lei, a Polícia e a Justiça e
os delitos objeto da presente sentença condenatória externam uma gravidade concreta geradora de um profundo abalo neste sentimento de respeitabilidade
,
que
,
para o restabelecimento da confiança no império da ordem posta
,
exige uma imediata e incessante reação
. Nesse contexto,
a manutenção da custodia
,
vem fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública
,
vulnerada pela gravidade concreta dos delitos
,
bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso
,
indicativas também da periculosidade social dos réus
,
além do caráter pedagógico
,
para desencorajar outras pessoas de fazer o mesmo
,
ao garantir uma justa aplicação da lei
. Por fim,
a quantidade da pena aplicada
,
bem como o seu regime inicial de cumprimento indicam a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos réus
,
principalmente de estarem agora diante de um juízo de certeza quanto à autoria e a materialidade e não de meros indícios
,
o que gera a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.
As solturas dos sentenciados nesta fase revelaria verdadeira desproporcionalidade
,
visto terem permanecido encarcerados durante todo o trâmite processual
,
quando ainda não havia produção de provas robustas
. Por todas essas razões, reputando presente a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA
;
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
;
REGIS SOTERIO BRAGA MARTINS
;
MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR
;
RODRIGO COSTA DA UMGRIA
; e
JOAO LEITE DOS SANTOS
nos termos das decisões anteriores somadas aos fundamentos cautelares ora expostos, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade da presente sentença na forma do art. 312, CPP. (...).”
ID 17659617.
Grifei

Com efeito, no que se refere ao
pedido de recorrer em liberdade
, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em
efetivo risco à ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, cometido com emprego de arma de fogo, destruição ou rompimento de obstáculo, e restrição de liberdade das vítimas, sendo subtraído patrimônio de agências bancárias no interior do Estado.

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, incorrendo qualquer constrangimento ilegal a liberdade dos ora apelantes.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312
e
artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º da Constituição da República
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

Habeas corpus. Paciente condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV do Código Penal).

Pedido de revogação da prisão decretada por sentença proferida em Plenário, réu que respondeu ao processo solto
.
Impossibilidade
.
Paciente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão
.
Inteligência do art. 387 do CPP
.
Decisão fundamentada
.
Constrangimento ilegal não configurado
. Ordem denegada.
(TJ/SP – HC 20717615720238260000
São Paulo
, Relator (a): Desembargador
Reinaldo Cintra
, Data de Julgamento: 02/06/2023,
7ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 02/06/2023).
Grifei

HABEAS CORPUS. Artigo 129, § 9º, c/c § 10º c/c § 1º, I, do Código Penal. Condenação em 2 anos de reclusão, em regime aberto. Revogação da prisão para que o paciente responda ao processo em liberdade. Transferência para unidade prisional compatível com o regime da condenação.

1.
A prisão é medida de exceção, e a teor da nova redação do artigo 387, do Código de Processo Penal exige fundamentação idônea acerca da sua necessidade, quando da prolação da sentença condenatória
. 2.
No caso
,
a liberdade para apelar foi negada em decisão devidamente fundamentada
,
sendo forçoso
,
então
,
reconhecer a sua legalidade
,
que respeitou a lei e os direitos constitucionais do condenado
,
não existindo constrangimento ilegal a sanar
. 3.
Sentença condenatória que determinou a expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais
,
juízo competente para analisar concessão de benefícios
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser imputado a Autoridade apontada como coatora
. ORDEM DENEGADA.
(TJ/RJ - HC 00410521020198190000 201905916780, Relator (a): Desembargadora KÁTIA MARIA AMARAL JANGUTTA, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2019).
Grifei

Pelos argumentos apresentados acima,
rejeito
a tese preliminar ora analisada.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
:

Adianto que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
tipificado na denúncia, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2.2 –
Autoria e Materialidade
: No que concerne aos fatos, a Promotoria de Justiça em Alegações Finais, manteve a tipificação constante na denúncia, sustentou que os denunciados praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e ainda, com o rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivos contra as instituições bancárias da Sicred, Banco do Brasil e Banpará, e roubo majorado contra as vítimas Enilson e Marilene, em associação criminosa, adotando o concurso material de crimes.
Analisando o acervo probatório
,
verifico que as provas produzidas durante a instrução processual
,
assim como os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial demonstram a existência concreta da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado praticado contra as instituições financeiras
,
mormente pelo Termo de Apresentação e Apreensão de objeto
(ID28431219 - pág.13 e 14.);
Laudos das munições deflagradas e estojos de munições
(ID91054230);
prova oral colhida perante a autoridade policial e ratificada em juízo
(ID74709339 / ID86270056 / ID89371072)
e pelo farto acervo investigatório
,
quebras de sigilo telefônico e de estações de rádios – ERB’s
,
que dão vazão ao sucesso da operação denominada de “Armagedon”
, (ID28431557 – pág.15-22 / ID28431563 – pág.01-07). Por outro lado, em que pesem os bem-lançados argumentos da Defesa, em sede de razões finais, no sentido de convencer este Juízo a absolver os réus,
por ausência de provas suficientes (autoria) para a condenação
,
vejo que
,
por meio da instrução processual e elementos produzidos cautelarmente foi possível visualizar a ocorrência dos crimes de roubo majorado praticados em desfavor das instituições financeiras
,
restando clarividente o modus operandi utilizado para a obtenção de sucesso na empreitada delitiva, em uma ação muito bem orquestrada pelos réus
,
restando patente que
,
no caso em apreço
,
houve o emprego de arma de fogo e explosivos de dinamite
,
grave ameaça
,
violência na execução do crime e cerceamento da liberdade de transeuntes, utilizadas como reféns durante o cometimento dos assaltos
. (...).
Em que pesem as testemunhas/vítimas não identificarem os assaltantes
,
as versões apresentadas detalham a empreitada delitiva naquela noite de janeiro
,
quando os depoentes vivenciaram momento de tormenta ao serem feitos como reféns
,
bem como
,
o bando agiu no roubo do Jeep Compass
,
veículo este utilizado nos roubos a bancos na cidade de Rondon do Pará
. Conforme se extrai,
a prova oral delimita a materialidade delitiva
,
e somada a prova cautelar
,
aponta a autoria
,
conforme será exposto mais à frente
. Dando prosseguimento a instrução criminal, ao ser interrogado, o réu
Jonildo Antônio Alves Oliveira
declarou que estava viajando para Goiânia, quando foi preso na cidade de Guaraí e foi transferido Redenção-PA.
Negou participação no roubo a bancos na cidade de Rondon do Pará
. E por fim, requereu transferência para o presídio de Redenção-PA. O réu
Francisco Alves dos Santos
,
exerceu o seu direito ao silêncio
. Já o interrogado
Regis Soterio Braga Martins negou os fatos
,
afirmando que um dos acusados tinha mandado mensagens sobre vendas de camisas
,
e que por isso não sabe por que foi denunciado
. Alegou ainda,
não conhecer a cidade de Rondon do Pará
. O réu
Rodrigo Costa da Umgria também nega os fatos
.
Aduz que no dia do ocorrido estava na cidade de Rondon do Pará
,
e que a polícia o incluiu nesses fatos
,
logo após ter conhecido uma pessoa no Detran ao retirar o seu documento
,
reputando que fora envolvido em razão disso
. O réu
João Leite dos Santos por sua vez
, declarou que saiu da prisão em 2018 para passar o natal com a sua família, sendo que no dia 04 de janeiro se encontrava em Dom Eliseu, em uma chácara há 75km, alega não ter voltado para a prisão em razão de ter contraído uma infecção de rim, e nesse tempo veio a ser preso por outro delito,
reputa ter sido incluído aleatoriamente nos casos de assalto a bancos nos municípios de São Félix do Xingu e Rondon do Pará
,
aos quais
,
nega a autoria
. Por fim, o réu
Mario de Souza Ribeiro Júnior ao ser interrogado também negou os fatos
,
aduzindo que foi preso na cidade de Rondon do Pará
,
embriagado e após uma discussão de bar
. Ao ser preso foi encaminhado a Polícia Civil, onde entrou em luta corporal com policiais por estar bêbado e ter consumido maconha um dia antes. Alegou ainda que no dia dos fatos estava na cidade de Brasília -DF, que somente sua família poderia atestar isso. Ao ser questionado porque se encontrava na cidade de Rondon do Pará, o réu disse que veio a Rondon do Pará, após realizar um serviço em Redenção-PA, que estava na cidade porque buscava abrir uma oficina, diante da carência da região.
Extrai-se dos interrogatórios, a exceção de Francisco Alves dos Santos
,
ao qual exerceu o seu Direito ao silêncio, que todos negaram os fatos, no entanto
,
não apresentaram qualquer comprovação de que não estavam na cidade de Rondon do Pará no dia dos fatos
,
sendo que as versões apresentadas não coadunam com as suas localizações geográficas
,
conforme consta das provas cautelares produzidas no ID28431557 – pág.15-22 e ID28431563 – pág.01-07
. Somado a isso,
não houve qualquer comprovação ou indício de perseguição policial
,
pelo contrário
,
o que se tem nos autos são provas cautelaras robustas e concisas
.
Soma-se a prova oral colhida no decorrer da instrução criminal
,
a prova cautelar obtida sob o crivo do contraditório
,
provas as quais delimitam a autoria delitiva quanto aos roubos praticados contra as agências bancárias do Município de Rondon
. Conforme consta dos relatórios de investigação policial,
após os assaltos cometidos às agências bancárias na cidade de São Felix do Xingu-PA
,
logrou-se êxito em efetuar a prisão do nacional Jonildo Antônio Alves de Oliveira no dia 06.02.2019
,
na cidade de Guaraí/TO
,
quando tentava fugir para o Estado do Goiás
,
oportunidade em que confessou sua participação na empreitada delitiva no município de São Felix do Xingu/PA
. Foi apreendido o seu aparelho celular, que tinha o seguinte terminal móvel: (63) 99993-8938,
o qual foi alvo da quebra e mantinha o indivíduo Manoel Pires de Oliveira como interlocutor
. Com a apreensão do referido aparelho, foi possível identificar os IMEI’s utilizados, quais sejam: IMEI nº 355.885.090.002.895 / 355.886.090.002.893,
constatando que Jonildo se encontrava no Centro de Rondon do Pará
,
em ERB compatível com as agências bancárias
,
no momento da prática de assaltos das instituições
,
inclusive movimentação no dia seguinte na cidade de Dom Eliseu
,
onde se deu a fuga do bando
.
O réu Jonildo na ocasião de seu interrogatório em fase policial
,
declinou que participaram dos assaltos a bancos na cidade de São Felix do Xingu-PA
,
os nacionais conhecidos como: Manoel Pires de Oliveira
,
o “MANEL”
,
que seria o coordenador da ação
;
Rodrigo Costa da Ungria
,
vulgo “neguinho metralha”
;
Mario de Souza Ribeiro Júnior, o “juninho”
;
Francisco Alves dos Santos
,
o “chiquinho”
e
Carlei da Silva Miguel
,
o “1000 grau”
,
ficando outros individualizados por suas alcunhas
: “
tonho
”; “
fernando neguin
”; “
goiano
”; “
regis tadeu
”; “
coroa
” ou “
velho carcará
” e “
saveiro vermelha
”. An
ota-se que após os assaltos nas instituições financeiras de Rondon do Pará
,
ocorreu os assaltos em São Felix do Xingu
,
sendo que em ambas as ocorrências
,
em um curto espaço de tempo
,
foram utilizados os mesmos armamentos e apetrechos
,
por cerca de doze assaltantes
,
bem como utilizou-se a mesma caminhonete Hilux branca
. A Polícia especializada em roubos a bancos também logrou êxito em efetuar a prisão do nacional
Mario de Souza Ribeiro Júnior
,
sendo encontrado no interior de seu veículo em Rondon do Pará
,
apetrechos utilizados para danificar pneus e inibir qualquer ação policial que porventura surgisse no decorrer dos crimes
. Somado a isso,
tem-se que as quebras de sigilo telefônico e geolocalização das comunicações via estação de rádios – ERB’s
,
foram primordiais para apontar a autoria delitiva
,
bem como definir a participação e divisão de tarefas de cada um dos envolvidos
. O aparelho investigado, referia-se a um Samsung, J8, IMEI nº 359.209.091.521.116, o qual inicialmente teve cadastrado o chip VIVO de numeral (94) 99286-5324. Constatou-se nas investigações que o referido numeral se encontrava na cidade de Canaã dos Carajás, na data em que houve assaltos às instituições financeiras daquela localidade, e após, seguiu para a cidade de Rondon do Pará, onde passou alguns dias provavelmente fazendo levantamentos de agências bancárias para ação criminosa que ocorreria no dia 11 de janeiro de 2019. Em relação aos cadastros de chip, verificou-se que eram feitos em nome de Izaias Ribeiro dos Santos, cidadão oriundo do Estado da Bahia, utilizado como “laranja”.
A equipe policial constatou também que durante o lapso de um mês foram cadastrados em nome de Izaias cinco numerais diversos
,
evidenciando que o bando fazia utilização dessa ferramenta para manter comunicação interna
. Um dos alvos da investigação,
Manoel Pires de Oliveira
, vulgo “manel”, que seria o líder do grupo criminoso, fez uso do IMEI nº 315.836.095.091.370,
sendo que em um mês utilizou cinco numerais
,
no intuito de impedir o seu rastreamento
. Os numerais que se tornaram alvos da investigação, foram os seguintes: (63) 99983-8044; (94) 99208-4867; (12) 99768-2991; (94) 99114-3153 e (94) 99285-2277. Através do numeral (94) 99114-3153,
constatou-se que a sua última utilização se deu no dia 10 de janeiro de 2019
,
às 23h08
,
com ERB na cidade de Rondon do Pará
, e
m área compatível com a Agência do Banco do Brasil
,
pouco antes do crime
,
e posteriormente passa dois dias sem utilização do aparelho
,
vindo a ser religado na cidade de Dom Eliseu-PA
,
o que restou demonstrada a compatibilidade com a movimentação dos integrantes que empreendiam fuga
. O numeral (63) 99979-6798, recebeu uma ligação no dia 03.02.2019 do interlocutor (62)99998-7324, o qual se identifica como “
chicó
” e chama o alvo de “
manel
”, informando que haviam levado “
juninho
”,
referindo-se ao nacional Mario de Souza Ribeiro Junior
,
preso em Rondon do Pará
,
e que o mesmo não poderia ficar preso de jeito algum
, dizendo ainda: “
que tem que tirar ele logo da delegacia
” – textuais. O
ERB de “manel” estava em Rondon do Pará
,
bem como a ERB de “chicó
”, o qual estava junto com “
juninho
” no momento em que este foi preso. A investigação alcançou força, com a apreensão do aparelho celular de
Mario de Souza Ribeiro Júnior
, IMEI nº 359.028.060.186.230 com os numerais (61) 99964-3183 e (61)99903-2757,
sendo possível constatar através do histórico de conexões
,
que o réu se encontrava no centro de Rondon do Pará
,
em ERB compatível com as Agências Bancárias
,
no momento em que estava ocorrendo os assaltos
,
conforme apontam as células de geolocalização entre as 23h15 do dia 10 de janeiro de 2019 e as 01h24 do dia 11 de janeiro de 2019
. O referido aparelho telefônico também apresenta geolocalização as 18h00 do dia 11 de janeiro de 2019 na
zona rural de Dom Eliseu
,
local onde se deu a fuga dos assaltantes
,
com movimentação idêntica à de Manoel Pires de Oliveira
. Necessário anotar,
que ao ser preso
,
o réu Mário de Souza Ribeiro Júnior tentou quebrar o seu aparelho celular
,
com intuito único de impedir qualquer acesso às ligações telefônicas mantidas ou mensagens enviadas
,
pois se comunicava com os integrantes da associação criminosa
. Não diferente,
também constatou-se através da geolocalização do numeral
(94) 99133-3340
pertencente ao réu Rodrigo Costa da Umgria
, qu
e se encontrava entre as 23h21 do dia 10 de janeiro de 2019 e as 04h23 do dia 11 de janeiro de 2019 no centro de Rondon do Pará
,
em ERB compatível com as agências bancárias
,
no momento em que o crime estava sendo cometido
. No mesmo sentido,
observou-se que o referido numeral apresentou idêntica geolocalização aos numerais de Mario de Souza Ribeiro Júnior e Manoel Pires de Oliveira
,
inclusive no dia 11 de janeiro de 2019 na cidade de Dom Eliseu
. Já o numeral (62) 99998-7324, no mesmo IMEI utilizado por “chicó”,
vem a ser cadastrado em nome do réu Francisco Alves dos Santos
,
o qual veio a ser preso juntamente com Rodrigo Costa da Umgria
,
e outros dois comparsas em Redenção
,
no mês de março de 2019
,
na ocasião foram apreendidas dezenas de quilos de explosivos
, f
uzis de grosso calibre e um colete balístico da empresa Pará Segurança
,
subtraído na ação do dia 10 de janeiro de 2019 em Rondon do Pará
,
conforme se extrai do auto de apresentação e apreensão de ID28432299
,
pág. 05 e pedido de restituição dos coletes e revólver pertencentes a empresa de segurança terceirizada do Banpará
,
denominada Pará Segurança e Transporte de Valores LTDA
(ID28432299, pág. 07 e 08). Quanto a
Jonildo
,
este foi flagrado em interceptação telefônica
,
conversando com sua companheira sobre o sucesso de um dos roubos ocorridos na cidade de São Félix do Xingu
– ID28431563.
Nas interceptações houve diálogos quanto a fuga de Jonildo
,
e que familiares de sua companheira iriam ajudá-lo
,
bem como
, el
es dialogam sobre a prisão de Mario de Souza Ribeiro Júnior na cidade de Rondon do Pará
.
Jonildo é flagrado conversando também com Rodrigo da Costa Ungria
,
Mario de Souza Ribeiro e ainda
,
João Leite dos Santos
,
e com fornecedores de arma e explosivos
,
deixando claro que os mesmos faziam parte do bando e participaram ativamente dos roubos
. Nas interceptações, resta claro ainda, a participação ativa do réu
Regis Soterio Braga Martins
, que conversava pelo numeral (91) 98551-8460,
registrado no nome do genitor de sua companheira a Sra. Michaelly de Lima Souza
, a qual inclusive, se
encontra na lista de visitas do réu
. Consigna-se também,
que a geolocalização de seu numeral aponta para a cidade de Rondon do Par
á,
onde permaneceu dias antes do acontecimento dos fatos, do dia 02 ao dia 08.01.2019
,
auxiliando nos atos preparatórios aos assaltos
,
ficando sem sinal
,
sendo reativado somente no dia 13.01.2019 em Ulianópolis
,
posteriormente Paragominas
,
Mãe do Rio até chegar em sua residência
,
na cidade de São Miguel do Guamá
. Quanto ao réu
João Leite dos Santos
, este se comunicava através do numeral (91) 98430-1049, cadastrado no nome de
Ivanete Alves de Barros
,
a qual é sua companheira e visitante no sistema penitenciário
,
como podemos visualizar das interceptações
. O réu é conhecido pelo vulgo “
velho carcará
”
citado em vários diálogos mantidos por Jonildo
. De igual modo,
o seu numeral possui geolocalização na cidade de Rondon do Pará
,
idêntica aos dos demais réus
,
com os quais planejou
,
praticou o crime e depois empreendeu fuga
. Portanto com a investigação,
resta patentemente comprovada a participação dos réus na empreitada delitiva
,
tendo Jonildo como líder da associação criminosa
,
responsável pela aquisição dos explosivos e detonação dos cofres
;
tendo Mario de Souza Ribeiro Júnior atuado no planejamento e organização logística criminosa
;
tendo Rodrigo Costa da Umgria
,
atuado na ação direta
,
e ainda no planejamento e organização da logística
;
tendo os réus Francisco Alves Dos Santos
;
João Leite Dos Santos; e Regis Soterio Braga Martins atuado ativamente do planejamento e atos preparatórios do crime
,
estando em Rondon do Pará no dia do crime
. Conforme consta de
auto de apresentação e apreensão
,
foram apreendidos inúmeros objetos no decorrer das prisões de Rodrigo Costa da Umgria e Francisco Alves dos Santos ID28432299, pág.05-06
,
dos quais se destacam os dois coletes com número de série:140098203 e 140098204
,
pertencentes a empresa Pará Segurança
,
os quais foram subtraídos na cidade de Rondon do Pará
,
durante a prática de roubos as agências do Banco do Brasil
;
Sicredi e Banpará, conforme informado pela própria empresa que solicitou a restituição dos objetos (ID28432299, pág. 08-09)
. Quanto a validade da prova cautelar a ensejar o edito condenatório, o Código de Processo Penal confere credibilidade desde que não repetíveis e antecipadas, in verbis: (...). A sedimentar referido entendimento, o Superior Tribunal de Justiça em Agravo Regimental já decidiu pela inviolabilidade do art. 155 do Código de Processo Penal, em caso que se respeitou o contraditório diferido e utilizou-se da prova cautelar a viabilizar o edito condenatório, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade para tanto. In verbis: (...).
Pontuo que a prova adquirida cautelarmente no caso em epígrafe, foi submetida ao contraditório diferido, sendo inicialmente sem a participação das partes, no entanto, oportunizado aos réus durante a instrução criminal, formularem as suas manifestações acerca do conteúdo e forma de produção em momento posterior
. Ademais,
ressalto que referida prova se coaduna com as provas orais e prova documental acostados ao longo da fase pré-processual e de instrução e julgamento
.
Sobre a acusação quanto ao crime de associação criminosa, demonstrou-se clarividente a permanência e estabilidade de associação criminosa dos réus para o cometimento de roubos às instituições financeiras, sendo processados atualmente pelos roubos aos bancos de São Félix do Xingu-PA e Rondon do Pará/PA
.
Conforme consta da prova cautelar produzida no ID28431557 – pág.15-22 e ID28431563 – pág.01-07
,
nas degravações e informações colhidas pela especializada da Polícia Civil
,
os réus se associaram para o cometimento de roubos a agencias bancarias nas cidade de Canaã dos Carajás
,
em 03.12.2018
;
posteriormente na cidade de Rondon do Pará em 11.01.2019
;
e por fim
,
na cidade de São Félix do Xingu
,
no dia 01.02.2019
. Válido ressaltar, que
a associação era composta por mais integrantes
,
aos quais não foram identificados
,
tanto é que na empreitada delitiva em Rondon do Pará
,
estimou-se cerca de 12 (doze) agentes reunidos com unidade de desígnios
.
Resta patentemente comprovada portanto
,
a conduta prevista no artigo 288, caput, do Código Penal
,
a qual exige para sua configuração como elemento subjetivo específico “o fim de cometer crimes
”,
sendo necessárias estabilidade e permanência de, pelo menos, três pessoas
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013),
para a consumação do tipo
. De fato, tanto a doutrina majoritária como a consolidada jurisprudência sobre o assunto caminham no sentido de exigir esses qualitativos para o reconhecimento de que determinado grupo, integrado por no mínimo três pessoas constitua uma quadrilha ou bando. Nesse diapasão, o conjunto probatório produzido no presente feito demonstra, sem dúvida,
que os réus se uniram para a prática dos roubos aos bancos de pelo menos três municípios do Estado
,
caracterizando a existência de um concurso de pessoas
,
e ainda a estabilidade e permanência de vínculo associativo
,
exigidos pelo tipo penal
,
para a configuração da quadrilha armada
. Ressalta-se ainda,
que a associação do grupo foi armada
,
incidindo portanto o aumento da pena do § único, do art. 288, do CPB
. Portanto, com base nos elementos colhidos durante a instrução criminal, diante da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, acabo por concluir haver nos autos prova segura das autorias imputadas aos acusados na peça inicial, com relação aos delitos previstos nos
artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, em relação às instituições financeiras Sicredi, Banco do Brasil e Banpará; e artigo 288, caput, todos do Código Penal
.
Pelos mesmos meios que comprovam as autorias, restam comprovadas as causas especiais de aumento de pena, descritas nos §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I e II, do artigo 157, do Código Penal
. É claro o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para causa de aumento de pena prevista no inciso §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova. In concreto,
evidencia-se diante da prova oral e cautelar colhida em delegacia e ratificada em juízo
,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a presença das majorantes de concurso de pessoas; restrição da liberdade das vítimas; emprego de arma de fogo; e destruição de obstáculo mediante o emprego de explosivos
. Conforme consta das missões policiais,
consistentes na quebra de sigilo telefônico e localização geográfica dos numerais
,
através das ERB’s os réus no dia dos fatos estavam fortemente armados e tinham em sua posse inúmeras bombas de dinamite
,
esses artefatos utilizados para amedrontar e manter populares reféns
; siti
ar as Polícias Civil e Militar em seus prédios
;
e explodir caixa eletrônicos
. A testemunha
Hiulle de Assis Maia
-
gerente do Banpará à época dos fatos
-
declarou em seu depoimento que ao chegar ao local dos fatos após a consumação delitiva
,
se deparou com uma bomba de dinamite jogada ao chão
. A vítima
Enilson Leonildo da Conceição
-
agente de segurança da agência Banpará à época dos fatos
-
em seu depoimento declarou ter sido utilizado como refém pelos criminosos
,
assim como outros populares
,
e ainda declinou que os réus estavam fortemente armados
,
inclusive lhe utilizaram como escora para posicionarem o armamento para disparos
. Por sua vez,
a testemunha/vítima André Luiz Menezes Costa
-
popular utilizado como refém pelo bando
-
atesta em depoimento que assim como outras pessoas
,
foi feito de refém pelos criminosos
,
os quais estavam fortemente armados com fuzis
;
armas cal. 12
;
bolsa e caixa lacrada de munições
.
André ainda relata ter sofrido ameaças e sido obrigado a ajudar no recarregamento de munições do armamento
. Confirmadas as majorantes por meio de prova testemunhal e cautelar - como no caso - é de se reconhecer as causas de aumento de pena, como faço neste momento, entendendo ainda que exigir a apreensão e perícia da arma de fogo e explosivos de dinamite é premiar o criminoso que obtém êxito em se desfazer do instrumento do crime. O mesmo se diga com relação ao
concurso de pessoas
e
restrição da liberdade de populares
,
ficando clara a participação de ambos os réus no evento criminoso
,
agindo em perfeita comunhão de ações e unidade de desígnios criminosos entre si e com outros elementos ainda não identificados
,
e fazendo transeuntes como reféns
. Cumprindo a este Juízo tecer credibilidade a prova oral colhida em juízo, a qual reputo concisa e detalhista. Em que pese o zelo e a combatividade da D. Defesa dos réus, suas teses meritórias não podem encontrar guarida, eis que se resumiram às alegações de insuficiência probatória.
Os acusados por ocasião de seus interrogatórios apresentaram versões que se apregoaram inverossímeis
,
e não se coadunam com o conteúdo probatório carreado aos autos
. Por outro lado,
o depoimento da das testemunhas e vítimas
,
conforme detalhados alhures
,
não deixam dúvida com relação à prática do crime de roubo majorado
,
ficando evidente que os meliantes agiram em conluio, em perfeita comunhão de desígnios entre si
,
com emprego de arma de fogo e utilizando populares como reféns,

bem como
,
explosivos a garantir a subtração aos bancos situados em Rondon do Pará
. Em relação a majorante descrita no art. 157, §2-B, do CPB – emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido – incluída no código penal somente em dezembro de 2019, através da Lei nº 13.964/19, o famigerado pacote anticrime, considerando tratar de majorante prejudicial aos réus, e ainda o teor do art. 5º, inciso XL da CF/88: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, deixo de valorar na condenação epigrafada. No que se refere as ações delitivas ora perpetradas em desfavor das vítimas
Enilson Leonildo da Conceição
e
Marilene Barbon
,
tenho que apesar da comprovação dos indícios de materialidade
,
mormente pela apreensão do colete balístico e do veículo Jeep Compass
,
bem como comprovação de sua utilização na empreitada delitiva
,
não restou delineada a autoria delitiva
,
visto que não consta prova oral ou cautelar apta a apontar a autoria para um dos denunciados
. Consigno ainda, no que se refere ao
crime de roubo praticado no Banpará
,
em que o Sr. Enilson Leonildo da Conceição foi abordado pelo bando
,
o mesmo estava em serviço por aquela instituição e os bens subtraídos
,
colete balístico e revólver
, pertenciam a equipe de segurança terceirizada da instituição financeira,
soma-se a isto as circunstâncias fáticas e a dinâmica do evento
,
que delineiam a ocorrência de crime único praticado contra a instituição Banpará
,
no entanto
,
evidente que o cerceamento da liberdade de Enilson
,
feito como refém
,
será reputado negativo em fase dosimétrica
. No que se refere ao assunto, colaciono entendimento jurisprudencial: (...). Nesse diapasão, em
relação a prática dos crimes de roubos em desfavor de Enilson e Marilene, é caso de absolvição
,
nos termos do art. 386, V, do CPP
. Por derradeiro, considerando que os réus desempenharam uma única ação contra vítimas diferentes e no mesmo contexto fático, divirjo do entendimento ministerial, e adoto o concurso formal em relação aos três roubos, exegese do art. 70, do Código Penal e adoto o concurso material de crimes quanto a prática dos roubos e associação criminosa, ex vi do art. 69 do Código Penal. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial majoritário: (...). Tendo em vista as presentes razões passo a parte dispositiva da decisão. 3 –
DISPOSITIVO
: A reprimenda jurisdicional se impõe como imperiosa e vinculada ao que foi apurado e devidamente comprovado durante a persecução criminal. Por isso, com apoio nos fundamentos expostos e no art. 387 do CPP,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para
CONDENAR
os réus
JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA
;
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
;
REGIS SOTERIO BRAGA MARTINS
;
MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR
;
RODRIGO COSTA DA UMGRIA
; e
JOAO LEITE DOS SANTOS
, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, c.c art. 70, ambos do CPB, em concurso formal de roubos praticados contra as instituições financeiras Banco do Brasil; Sicredi e Banpará e às penas do art. 288, c.c. art. 69, do CPB – associação criminosa em concurso material com roubo. Como exposto e bem fundamentado, ainda
ABSOLVO-OS
das acusações quanto a prática do crime descrito no
art.157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e 2º-B, do Código Penal
,
em relação as vítimas Marilene Barbon e Enilson Leonildo da Conceição
,
nos termos do art. 386, V, do CPP
. (...).”
ID 17659625.
Grifei

Como se observa, existem elementos suficientes a demonstrar a participação dos ora apelantes na conduta delitiva tipificada na inicial acusatória,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada através dos autos do
Inquérito Policial nº 00430/2019.100005-9
, ID 17659110, págs. 04-08, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00074/2019.100054-3
, págs. 10-11, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00074/2019.100055-9
, págs. 13-14, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00074/2019.100056-4
, págs. 04-05, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00153/2019.100005-8
, págs. 07-08, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 17659111, págs. 13-15, pelo
Relatório de Informação
, ID 17659112, págs. 03-10, pelo
Relatório de Contextualização
, ID 17659113, págs. 01-15, e ID 17659114, págs. 01-12, pelo
Relatório de Inteligência Investigação e Análise da Operação “Armagedon”
, ID 17659114, págs. 15-22, e ID 17659315, págs. 01-07, pelo
Auto de Constatação nº 012/2019
, ID 17659315, págs. 14-19, ID 17659316, págs. 01-37, ID 17659317, págs. 01-22, e ID 17659318, págs. 01-11, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
, ID 17659322, págs. 05-06, pelo
Relatório de Conclusão Policial
, ID 17659322, págs. 16-19, ao ID 17659326, págs. 01-05, e pelos depoimentos colhidos na fase policial, reprisados em juízo, os quais apontam, indene de dúvidas, para os ora apelantes como autores da conduta delitiva sob apreço.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, reprisado em juízo, corroborados pelos depoimentos dos Policiais Militares que participaram da investigação policial que culminou na prisão dos ora apelantes, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

A vítima
Hiulle de Assis Maia
, ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou:

“(...). Que no momento do ocorrido
trabalhava da agência do Banpará
; (...) que
o Banco do Brasil fica na rua lateral
; que no dia dos fatos cumpriu seu horário normal,
até por volta de 17h30 ou 18h no máximo
; (...); que a vigilância ativava o alarme final; (...); que mora relativamente perto;
que por volta de 11h começaram e escutar algumas zoadas de tiro
; que ligou para o vigilante para saber se estava acontecendo alguma coisa na agência;
que o vigilante relatou o sinistro e acreditava que era no banco do Brasil
,
mas que não dava ainda para identificar
;
que no mesmo momento entrou em contato com a central de segurança do próprio banco para comunicar o fato
; que a central entrou em contato com a empresa responsável pela monitoração dos alarmes; que tentou ficar mantendo contato contínuo com o vigilante Enilson; que quando perdeu o contato com o vigilante entrou em contato novamente com a matriz; que perderam contato com a empresa de monitoração; (...); que após,
o vigilante retornou a ligação para relatar que tinha sido refém
;
que o vigilante ficou mais de 1 hora sem contato
;
que o vigilante relatou que foi levado como refém na vicinal do Surubiju
;
que o vigilante falou que tinha presença de moradores querendo invadir o local
;
que foi para frente da agência para fazer o isolamento
, enq
uanto a população invadia o SICRED
; que depois que chegou local,
demorou uns 20 a 30 minutos para ter o contato com o primeiro Policial
;
que os policias isolaram a área
;
que já era mais de 2h
;
que ficou até amanhecer do dia quando chegou um grupo de operações especiais de Marabá/PA
;
que os caixas do Banpará foram danificados
;
que tropeçou em uma banana de dinamite
;
que o pavio das dinamites era mais ou menos uns 10cm
,
que o explosivo tinha uns dois palmos
;
que só observou um artefato
;
que também tinham cápsulas de munição
; (...);
que levaram todo o armamento da unidade
; (...);
que pelo relato do segurança
,
levaram todo seu armamento
; (...)
que a explosão do Sicred afetou totalmente a estrutura de atendimento
,
mas não afetou a parte de tesouraria
;
que não foi subtraído nenhum valor do Banpará
; (...); que o sistema de vigilância foi afetado a partir do momento da explosão; que foram perdidas as imagens a partir desse momento; que o sistema guarda imagens por 90 dias; que as imagens foram entregues a Polícia Civil no período; que ajudou a fazer as cópias das imagens;
que no vídeo viam a caminhonete passando e não tinham a visão de rosto
,
pois só entraram depois de terem explodido o SICRED
;
que quando a cortina de fumaça e poeira subiu já perderam o contato visual desse pessoal
;
que o vigilante correu para a cozinha e ficou em baixo da mesa e teve agravante na audição
;
que a caminhonete parecia muito com uma S10 ou Hilux
,
como se fosse cinza
; que a imagem fica dependendo da luz bate na câmera; (...);
que nenhum valor do Banpará não chegou a ser levado
; que a empresa de Segurança do Banpará foi trocada. (...).”
ID 17659625, págs. 04-05.
Grifei

Por sua vez, a vítima
Marilene Barnon
, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, comunicou:

“(...). Que estava indo de Rondon para Marabá; que por volta das 7h30, entre Bom Jesus até o km 40,
quando viu uma caminhonete muito rápida atrás
; que no momento que diminuiu a velocidade e deixou ultrapassar
foi quando projetaram a arma para cima do para-brisa do carro
;
que era uma caminhonete branca
;
que quando viu as armas apontadas e foi para o acostamento parar
;
que falaram que era um assalto
,
lhe mandaram tampar o rosto e ir para o banco de trás
;
que pegaram sua bolsa e tudo que tinha e seu celular
;
que andaram um pouco com a arma em cima do seu colo
;
que tinha duas pessoas consigo no carro
;
que lhe tiraram do carro e lhe passaram para o banco de trás da caminhonete com o que estava consigo no banco de trás do seu carro
;
que na caminhonete tinha dois
;
que não estavam encapuzados
;
que só conseguia ver a camisa do motorista que era tipo militar camuflada
;
que não conseguiu identificar o rosto de ninguém
; (...)
que pararam um bom tempo em lugar que tinha uma matinha por perto e depois lhe pediram para andar na frente e os dois atrás e lhe mandaram entrar na mata e ficar por 15 minutos
; que conseguiu uma carona até bom Jesus e seu marido foi lhe buscar;
que pelo vídeo não consegue identificar alguém que estava na caminhonete
; que seu veículo tinha seguro;
que uma semana depois foi quando aconteceu o assalto dos bancos
;
que foi informado que seu carro estava abandonado e queimado em um local
,
mas que não foi ao local
; que recebeu de dentro do veículo apenas uma carteirinha de seu marido;
que a Polícia informou que seu carro estava abandonado na vicinal do Jacú
;
que a caminhonete dos assaltantes era L200
,
branca
,
modelo novo
;
que foi assaltada depois de Bom Jesus
,
entre Bom Jesus e Km 40
;
que a Polícia falou que seu carro foi usada no assalto
;
que não foi chamada para identificar os acusados
; que
no momento do assalto lhe ameaçaram que se não colaborasse poderia acontecer alguma coisa com sua família
(...); que na estrada tinha tráfego de outros veículos; (...).”
ID 17659625, pág. 05.

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Enilson Leonildo da Conceição
, em juízo, asseverou:

“(...). Que
os assaltantes não vieram diretamente no Banpará
;
que vieram no Sicred
,
que depois de todo o ocorrido é que lhe pegaram no Banpará e lhe levaram para fora
;
que já lhe pegaram na última hora
;
que os disparos começaram por volta de 1h20
;
que quando chegaram no banco já era 1h40
;
que ouviu disparo distante
;
que foi para cozinha abriu o vidro e ouviu que o disparo estava mais forte
;
que voltou para parte da frente
,
dentro do banco
;
que passou uma camionete que acha que era branca
;
que atrás viu tipo refém
;
que na hora recuou para a parte de trás do banco
;
que o gerente lhe ligou
;
que só dava para ouvir as pancadas sem dá para identificar
;
que ouviu muito estouro
;
que ouviu três disparos
;
que tinha explosão que parecia próximo da outra e teve umas bem mais demoradas
;
que estourou o tímpano de seu ouvido
; que não teve perda de audição;
que continuou atrás no banco
;
que dois entraram e lhe pegaram
; qu
e os dois estavam armados
;
que lhe pediam para não olhar
;
que lhe mandaram deitar e tiraram o colete
;
que lhe perguntaram onde era cofre
;
que lhe pressionaram
;
que um lhe tirou e o outro ficou dentro
;
que sua arma ficou com o que estava consigo
;
que acha que não encontraram as armas do banco
;
que falou que as armas estavam no cofre de colocar arma
; (...)
que acha que não colocaram explosivo dentro do banco
; (...)
que estavam com arma longa
,
que colocaram o cano da arma em seu ombro
;
que usaram seu ombro tipo de escora e atiravam para cima
;
que estavam com capuz
;
que depois lhe levou para frente do Banco do Brasil e tinha um monte de refém lá
;
que não sabia identificar quem era refém e quem era criminoso
;
que tinha uma camionete parada em frente ao Banco do Brasil
;
que os reféns subiram na camionete e lá na saída da cidade
,
vicinal do Surubijú
,
eles soltaram os reféns e mandaram voltar
;
que não conhece ninguém que estava de refém
;
que voltou logo e saiu correndo sozinho na frente
; que veio direto e não parou;
que quando chegou no banco foi atrás de seu celular e retornou para HIULLE
;
que da estrada do Surubiju até o banco dá por volta de 1km
;
que levam seu revolver .38 que estava municiado
;
que tinha outro veículo
;
que não viu dinamite dentro banco
,
nem capsula de bala
; (...).”
ID 17659625, pág. 06.
Grifei

Adicionando aos fatos, a vítima
André Luiz Menezes Costa
, ouvido pela autoridade policial, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, relatou:

“(...).
Que três pessoas lhe fizeram refém e tinha uma mais em baixo
,
todos de capuz
;
que ficou gritando que tinha refém
;
que ficou em uma esquina a dois quarteirões da Delegacia gritando que tinha refém
; (...)
que estava com o senhorzinho de idade
; qu
e lhe perguntaram se sabia carregar munição de fuzil e respondeu que não sabia
;
que lhe ensinaram a carregar e lhe obrigaram a carregar
;
que em um momento olhou para eles
,
mas eles disseram que lhe dariam um tiro se olharam para eles novamente
; (...);
que no final
,
por volta de 1 hora que estava ali
,
queriam lhe levar dentro do carro com eles
;
que ainda lhe colocaram no carro
; (...);
que deu para escutar a explosão das bombas
; qu
e quando lhe abordaram estavam de pé
;
eram 3 de fuzil e um de 12
;
o que veio para o seu rumo estava de fuzil
;
que viu um carro vindo do rumo da Delegacia e eles começaram a atirar muito nesse carro e que acha que era um carro de seu primo
; (...);
que chegou uma Hilux com muitos reféns
;
que um deles chegou a pegar a sua moto e foi ao banco
;
que a Hilux tinha cor branca
;
que na Hilux tinham umas seis pessoas e uns 10 reféns
;
que estava todo mundo bem armado
;
que tinham uma bolsa cheia de munição e caixa lacrada
;
que tinham dois deles que estavam nervosos
;
que um cantava dizia que aqui é o “cangaço”
;
que tinham sotaque não de muito longe
,
como se fossem do Pará mesmo
;
que um dos reféns era seu primo
;
que da esquina que ficou era distante do banco há uns dois quilômetros
; que depois disso não queria sair de casa;
que foi embora para os Estados Unidos em decorrência desses fatos
; (...).”
ID 17659625, pág. 06.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela diligente defesa, e a
negativa de autoria
apresentada pelos ora apelantes perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. GESTOS E POSTURA. TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA SUFICIENTE PARA ENTREGA DO BEM.

1. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, diante da confissão parcial e demais provas colhidas, sendo o conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação do apelante, nas penas do art. 157, caput, do Código Penal. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos
. 3. A grave ameaça, no crime de roubo, caracteriza-se não apenas por uso de armas, mas também por gestos e postura que causem temor à vítima, sendo o anúncio do assalto suficiente para gerar o fundado temor. 4. Apelação não provida.
(TJ/DFT - Acórdão 1860001, 07308684220238070001, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,
1ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicado no PJe: 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PROCESSO PENAL – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - O Recorrente foi condenado pela prática do crime tipificado no 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Irresignada, a defesa pugna por sua absolvição, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para embasar um édito condenatório. II - Cumpre salientar, ainda, que todas as alegações levantadas pelo apelante devem ser devidamente comprovadas, sob pena de torná-las inócuas para os fins a que se destinam, logo, devidamente apontado como autor do crime, caberia a sua defesa comprovar a negativa de autoria, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que após usa captura, o réu confessou o crime, detalhando toda a empreitada criminosa, sendo devolvida a res furtiva à vítima. III -
A jurisprudência já possui entendimento assente no sentido que a prova testemunhal tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando levado em consideração o caso em tela, em que os relatos da vítima e das testemunhas se mostraram coerentes entre si, bem como seguros quanto a autoria da subtração perpetrada, bem como quanto a participação do apelante na empreitada criminosa
. IV – (...). VII – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/AM -
Apelação Criminal
Nº 0000048-48.2018.8.04.7500; Relator (a): Desembargador
Jorge Manoel Lopes Lins
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador:
Segunda Câmara Criminal
; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de registro: 23/05/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

A de se destacar, ainda, em relação a
autoria delitiva
, que foram obtidas provas seguras acerca da participação dos ora apelantes na empreitada criminosa ora apurada, através das interceptações telefônicas no aparelho telefônico Samsung J8, IMEI nº 359.209.091.521.116, subtraído no município de Xinguara/PA, e demais dados disponíveis no
Relatório de Informação
, ID 17659112, págs. 03-10, pelo
Relatório de Contextualização
, ID 17659113, págs. 01-15, e ID 17659114, págs. 01-12, pelo
Relatório de Inteligência Investigação e Análise da Operação “Armagedon”
, ID 17659114, págs. 15-22, e ID 17659315, págs. 01-07, pelo
Auto de Constatação nº 012/2019
, ID 17659315, págs. 14-19, ID 17659316, págs. 01-37, ID 17659317, págs. 01-22, e ID 17659318, págs. 01-11, anexos aos autos.

Nestes termos, observo que a pretendida desclassificação da conduta para a
modalidade tentada
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
,
não merece prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação dos ora apelantes na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÃO FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR. Não é possível que se desentranhe as alegações finais oferecidas pelo Ministério Público a destempo, em razão do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública e, ainda, pelo fato de não haver qualquer inovação fática com aquilo que foi apurado nos autos. Inexistência de prejuízo. Precedentes; 2. MÉRITO.
Autoria e materialidade da conduta criminosa narrada na denúncia confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal e documental suficientes para demonstrar a autoria do crime cometido pelo recorrente, já que ele se valeu de ardil para auferir vantagem indevida da vítima
.
Princípio do livre convencimento motivado
. 3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0007906-74.2009.8.14.0401 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA –
1ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 14/03/2017).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação dos ora apelantes nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO CONFIGURADO
:

Adianto, de início, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
. Explico.

É de conhecimento comum que para a configuração do
crime de associação criminosa
, previsto no
artigo 288,
caput
, do Código Penal
, é necessário o fim específico de cometer uma série de crimes, não importa se idênticos ou de espécies distintas. Desta forma, não basta a mera vontade de se associar; é imprescindível a consciência de estar unindo-se a outros indivíduos para cometer vários crimes.

Por outro lado, é desnecessário, pois, para a consumação que a associação pratique os delitos por ela visados: “
não é necessário que a associação criminosa tenha cometido algum crime para que o delito se concretize. A simples associação é o suficiente. Ou seja, pune-se o simples fato de se figurar como integrante da associação
.”

Nesta linha de entendimento, encarto a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, além de ser imperiosa a demonstração do elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de “cometer crimes” para configuração da associação criminosa
.

2. (...). 3. Recurso desprovido.
(TJ/DFT - Acórdão 1625958, 00139045220138070005, Relator (a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,
2ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data de Publicação: PJe 17/10/2022).
Grifei

No caso dos autos, ao se reportar ao delito em tela, assim fundamentou o magistrado
a quo
:

“(...). Sobre a acusação quanto ao
crime de associação criminosa
,
demonstrou-se clarividente a permanência e estabilidade de associação criminosa dos réus para o cometimento de roubos às instituições financeiras
,
sendo processados atualmente pelos roubos aos bancos de São Félix do Xingu-PA e Rondon do Pará/PA
. Conforme consta da
prova cautelar produzida no ID28431557 – pág.15-22 e ID28431563 – pág.01-07
,
nas degravações e informações colhidas pela especializada da Polícia Civil
,
os réus se associaram para o cometimento de roubos a agencias bancarias nas cidade de Canaã dos Carajás
,
em 03.12.2018
;
posteriormente na cidade de Rondon do Pará em 11.01.2019
; e
por fim
,
na cidade de São Félix do Xingu
,
no dia 01.02.2019
. Válido ressaltar, que
a associação era composta por mais integrantes
,
aos quais não foram identificados
,
tanto é que na empreitada delitiva em Rondon do Pará
,
estimou-se cerca de 12 (doze) agentes reunidos com unidade de desígnios
. Resta patentemente comprovada portanto, a conduta prevista no artigo 288, caput, do Código Penal, a qual exige para sua configuração como elemento subjetivo específico “o fim de cometer crimes”, sendo necessárias estabilidade e permanência de, pelo menos, três pessoas (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013), para a consumação do tipo. De fato, tanto a doutrina majoritária como a consolidada jurisprudência sobre o assunto caminham no sentido de exigir esses qualitativos para o reconhecimento de que determinado grupo, integrado por no mínimo três pessoas constitua uma quadrilha ou bando. Nesse diapasão, o conjunto probatório produzido no presente feito demonstra, sem dúvida, que os réus se uniram para a prática dos roubos aos bancos de pelo menos três municípios do Estado, caracterizando a existência de um concurso de pessoas, e ainda a estabilidade e permanência de vínculo associativo, exigidos pelo tipo penal, para a configuração da quadrilha armada. Ressalta-se ainda, que a associação do grupo foi armada, incidindo portanto o aumento da pena do § único, do art. 288, do CPB. Portanto, com base nos elementos colhidos durante a instrução criminal, diante da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, acabo por concluir haver nos autos prova segura das autorias imputadas aos acusados na peça inicial, com relação aos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e II, em relação às instituições financeiras Sicredi, Banco do Brasil e Banpará; e artigo 288, caput, todos do Código Penal. (...).”
ID 17659625, pág. 11.
Grifei

Com efeito, conforme exposto pelo nobre magistrado,
é possível constatar nos autos que houve uma prévia associação entre os agentes, ora apelantes, com o intuito de efetuar diversos assaltos à agências bancárias no interior do Estado, com emprego de explosivos e armas de alto calibre, havendo nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios, para a efetiva consumação da empreitada delitiva.

Assim sendo, resta, sem sombra de dúvidas, tipificada a conduta ilícita descrita no referido dispositivo legal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ROUBO MAJORADO (3 VEZES). CORRUPÇÃO DE MENOR (2 VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM. AUSENTE. ABSORÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 231 DO STJ. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO ADEQUADA. UNIFICAÇÃO. ROUBOS E CORRUPÇÕES DE MENOR. CONCURSO FORMAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.

I -
Mantém-se a condenação pelos delitos de associação criminosa, roubo majorado (três vezes) e corrupção de menor (duas vezes), quando a prova dos autos, constituída pelas firmes declarações das vítimas e do policial responsável pelas investigações e prisão em flagrante, é suficiente para comprovar a reunião estável, com divisão de tarefas, para a realização de vários delitos contra o patrimônio
. II – (...).
(TJ/DFT - Acórdão 1719763, 07068208120218070003, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 22/06/2023, Publicado no PJe: 05/07/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP). RECURSOS DEFENSIVOS. 1. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE DO PRIMEIRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PROVIDÊNCIA ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. PRELIMINAR DO PRIMEIRO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO FRANCISCO REGINALDO. RÉU QUE ENTROU EM SUA CASA, PEGOU A ARMA DE FOGO E ENTREGOU AOS POLICIAIS. DEPOIMENTO JUDICIAL DO PRÓPRIO ACUSADO. ENTRADA NA SEGUNDA RESIDÊNCIA LÍCITA. CASA ABANDONADA. POSSIBILIDADE DE ENTRADA POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NOTÍCIAS DE SER UM DEPÓSITO DE ARMAS. PRECEDENTES DO TJCE. AUSÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NECESSÁRIAS PARA A APREENSÃO DAS ARMAS. IMÓVEIS INDICADOS PELOS ACUSADOS DURANTE A ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PROVA LÍCITA. 3. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE COM RELAÇÃO AOS RÉUS RICK E JOSUÉ. PROVAS SUFICIENTES DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A PRÁTICA DE CRIMES. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU FRANCISCO REGINALDO. VÍNCULO ASSOCIATIVO COM OS CORRÉUS NÃO COMPROVADO. 4. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS COM RELAÇÃO AOS TRÊS APELANTES. 5. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DO RÉU RICK DE FIXAÇÃO DA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. PROVIDÊNCIA ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS DOS RÉUS RICK E JOSUÉ MANTIDAS. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DO ACUSADO FRANCISCO REGINALDO. MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA FASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, 'D' DO CP. SÚMULA 545 STJ. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES STJ E TJCE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL MANTIDO NO SEMIABERTO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. 2. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ABSOLVENDO FRANCISCO REGINALDO MAIA BARBOSA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, REDIMENSIONANDO SUA PENA DE OFÍCIO.

1. (...). 7. O três acusados Rick Rafael da Silva, Josué Magalhães Pontes e Francisco Reginaldo Maia Barbosa requerem absolvição do crime de associação criminosa, alegando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistência de provas de materialidade e autoria delitiva.
Sabe-se que para a configuração do crime previsto no art. 288 do Código Penal é imprescindível a comprovação de vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência entre seus integrantes
. 8.
Na hipótese, observa-se que restou devidamente comprovada a associação dos réus Rick Rafael da Silva, Josué Magalhães Pontes e Natan Ventura Ferreira para a prática de crimes, tendo o Juízo primevo exarado a sentença condenatória de forma acertada com relação a esses acusados. Isso porque o acervo probatório indica que os acusados se reuniam costumeiramente para a prática de crimes, tendo, inclusive, sido relatado pelos policiais ouvidos em juízo que os três haviam praticado um crime de tentativa de homicídio contra “Lagriminha” naquela manhã
. 9.
Verifica-se que os três acusados Rick, Natan e Josué confirmam que estavam em uma praça, ocasião em que houve um embate com a pessoa de “Lagriminha”, que chegou e atirou contra Natan. Os próprios acusados afirmam que Lagrima era uma pessoa perigosa, com muitos inimigos, o que evidencia que os réus também figurem em seu rol de inimigos, já que foram alvejados por tal indivíduo. 10. Os três acusados Rick, Natan e Josué estavam reunidos para a prática de crimes de forma costumeira, tendo sido demonstrado que já se conheciam e que a associação era estável e permanente. Ressalte-se que o corréu Francisco Reginaldo afirmou que os réus foram as pessoas que lhe entregaram a arma de fogo, informando que eles chegaram correndo e falaram para guardar um revólver em seu estabelecimento, fugindo em seguida. Ou seja, os três acusados, dentre os quais os apelantes Rick e Josué, estavam juntos, andando armados e fugindo
. 11.
Observa-se, ainda, que foi apreendida considerável quantidade de armas nos locais indicados pelos acusados, sendo um revólver calibre .38 e duas espingardas, o que, em conjunto com as demais provas constantes nos autos, corrobora para a comprovação de vínculo associativo estável e permanente, com a finalidade de praticar delitos
.
Sendo assim, mantida a condenação dos recorrentes Rick e Josué pelo delito previsto no art. 288 do Código Penal
. 12. (...).
(TJ/CE -
Apelação Criminal
- 0011865-40.2021.8.06.0293, Relator (a): Desembargador SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE,
2ª Câmara Criminal
, Data do Julgamento: 08/05/2024, Data da Publicação: 08/05/2024).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, para
REJEITAR
a tese preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024